Tribunal: TJMT
Processo: 8010433-58.2016.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Vistos, etc.
Nos termos do art. 80, § 1o do Regimento Interno do TJMT, “A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide (...).”.
No caso, verifico que o Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto analisou a liminar postulada no mandado de segurança impetrado contra decisão proferida nestes autos (id. 53684549), razão pela qual tornou-se prevento para julgamento do recurso inominado.
Desta forma, determino que este recurso seja redistribuído para a relatoria do referido magistrado.
Intime-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza de Direito